Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-64.2020.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO SOMENTE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DEVIDAMENTE ANALISADAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
2. A confissão, ainda que parcial do adolescente, aliada à prova testemunhal e à prova pericial, amparam a atribuição, ao menor, dos atos infracionais análogos aos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, obstando-se, por conseguinte, a improcedência da representação e a absolvição do adolescente por insuficiência de provas.
3. Não há falar em absolvição por atipicidade com relação à imputação análoga ao crime de porte de arma e munição, em face de suposta inconstitucionalidade do artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, eis que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.112/DF, declarou a inconstitucionalidade apenas os parágrafos únicos dos artigos 14 e 15 e o artigo 21 da Lei 10.826/03.
4. Segundo o disposto no artigo 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na escolha da medida socioeducativa a ser aplicada ao adolescente, no caso da prática de ato infracional, deve-se levar em consideração a sua capacidade em cumpri-la, além das circunstâncias e gravidade da infração, pois o objetivo da aplicação de qualquer medida deverá ser sempre o de reconduzir o menor infrator a uma nova proposta de convivência social.
5. Mostra-se adequada a imposição de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade, nos casos de atos infracionais análogos aos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, pois, a despeito da gravidade ínsita às condutas e da condição de vulnerabilidade do adolescente, a medida mais adequada não necessariamente perpassa pela segregação, mas, sim, pelo fortalecimento da sua estrutura familiar, a partir de um acompanhamento que possibilite sua reintegração social. O fato de estar estudando e contar com suporte familiar é um indicativo de que as medidas impostas na sentença serão suficientes à ressocialização.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.